Tribunal: CARF
Processo: 12179.001106/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.001106/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.453 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSÉ HENRIQUE SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito
da discricionariedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento à fl. 41-50, exarada em face do contribuinte acima
identificado, onde foi lançado, pela Administração Fiscal, crédito tributário a suplementar no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.001106/2008-33
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001106/2008-33

valor total de R$ 21.142,52, pelas condutas de deduzir, indevidamente, na declaração de ajuste
do ano-calendário de 2003, despesas com dependente, médicas e com instrução.
Impugnação apresentada às fls. 2-4, pessoalmente, onde o contribuinte aduziu,
preliminarmente, que não recebeu qualquer intimação da autoridade fiscal para apresentar
documentos; no mérito, sustentou que todas as deduções foram consignadas em obediência à
legislação em vigor. Na oportunidade, juntou documentos às fls. 5-56.
Acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 115-121, que julgou, por
unanimidade, parcialmente procedente a impugnação, de forma a reduzir a exigência tributária
para o valor de R$ 6.939,79, além dos acréscimos legais.
Ainda inconformado, interpôs o presente recurso voluntário (fls. 127-136), através
de procurador habilitado (fl. 137), em que pugnou pelo levantamento das glosas que foram
mantidas pela decisão de piso, e aduziu que decisões deste Conselho Administrativo, correlatas
ao caso concreto, lhe são favoráveis. Juntou os mesmos documentos, quando da impugnação, às
fls. 138-155, acrescido de declarações firmadas por profissionais médicos às fls. 142, 150-151 e
155.
Autos, por fim, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 158), para
deliberação pelo colegiado, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recuso interposto, uma vez que o contribuinte foi cientificado da
decisão combatida em 16/12/2010 (fl. 124), e formalizou seu inconformismo em no dia
17/01/2011 (fl. 126), sendo, portanto, tempestivo.
Sem questões preliminares a serem analisadas.
No mérito, assiste, em parte, razão ao contribuinte.
Como o acórdão de primeira instância restabeleceu as deduções a título de
despesas com dependentes e com instrução, a matéria devolvida está cingida às despesas com
profissionais médicos.
Assim, passo à análise dessas glosas, especificamente.
No que concerne à operadora de plano de saúde (Unimed Araguari), tenho por
mim que o documento à fl. 139, por si só, não pode ser considerado apto e idôneo à tributação,
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001106/2008-33

porque, como fundamentado pela decisão de piso (fl. 119), não discrimina a que título houve os
pagamentos ali informados.
Em outras palavras, não é possível verificar, inequivocamente, que os valores
foram gastos somente na cobertura de si próprio e de seus dependentes (fls. 9-10), razão pela
qual entendo, nesse ponto, pela manutenção da glosa.
Quanto à fisioterapeuta Daniela Ferreira, pontuo que a declaração firmada à fl.
142, subscrita com assinatura idêntica aos dos recibos (fls. 140-141), prova que o contribuinte se
submeteu aos atendimentos, no valor de R$ 2.000,00; desse modo, essa dedução deve ser
restabelecida, ante a verossimilhança das alegações.
No que concerne ao profissional Carlos Eduardo Fernandes Navarro, a glosa, no
valor de R$ 13.000,00 deve ser mantida, eis que o valor total dos recibos às fls. 143-149 é
superior ao descrito na declaração e na planilha às fls. 150-151.
Assim, enquanto que a soma dos recibos perfaz R$ 17.200,00 (porque há 15
recibos no valor de R$ 1.050,00 cada e um na quantia de R$ 1.450,00), o profissional declarou
ter recebido R$ 13.000,00. Assim, ante a divergência de valores, que não confere
verossimilhança às deduções, a manutenção dessa glosa se impõe.
Ao revés, a declaração de próprio punho do profissional Alessandro Cardoso
Naves confirma que a esposa do contribuinte se submeteu a tratamento fisioterápico, pelo valor
total de R$ 2.000,00, que se coaduna com os recibos apresentados às fls. 152-154; por isso, tal
glosa deve ser afastada, ante a regularidade da dedução.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital